Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736592-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão que deferiu a sustentação oral à agravante (ID 78689143). Esclareço que o recurso não admite sustentação oral, nos termos do art. 109 c/c art. 110, inciso I, alínea “a” do RITJDFT e art. 937 inciso VIII, do CPC. INDEFIRO, portanto, o pedido de sustentação oral. DEFIRO apenas o pedido de retirada de pauta para inclusão em pauta presencial. A data, o horário e o local de julgamento serão informados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. O processo no qual não será realizada sustentação oral é incluído em lista de proclamação de resultados. Caso o advogado queira acompanhar o julgamento, deve comparecer ao Tribunal no dia da sessão, antes do seu início, e requerer ao servidor da Secretaria da Turma que o processo seja excluído da lista. Em tempo, retifique-se a autuação para Agravo Interno no Agravo de Instrumento (ID 77510206), pois os embargos de declaração já foram decididos (ID 76387610). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator